Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-87.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008518-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 950.314.211-34 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. PERÍODO DE PANDEMIA. TESE FIXADA EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

jurisprudência uniformizada estabelece “A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.” (1001484-30.2025.8.11.9005).

2.

A ausência de suspensão formal do processo, aliada à inexistência de prejuízo, afasta a nulidade da sentença, ainda que pendente julgamento de incidente de uniformização posteriormente decidido.

3.

A sentença recorrida encontra-se em harmonia com a orientação consolidada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADRIANA DA SILVA CAMPOS contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente o pedido inicial de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a dezembro/2022).

A recorrente, técnica de enfermagem vinculada ao Estado de Mato Grosso, atuante no Hospital Regional de Cáceres/MT, sustenta em suas razões recursais a nulidade da sentença, sob o argumento de que o processo deveria ter sido suspenso em razão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005, que tratava da mesma matéria. Alega que a sentença foi proferida durante período em que a matéria estava suspensa em todo o Estado, requerendo sua anulação e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido PUI.

A alegação, contudo, não merece prosperar. Inicialmente, cumpre destacar que o referido Pedido de Uniformização de Jurisprudência já foi julgado e transitou em julgado, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.”

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente que justifique a anulação do julgado, uma vez que o tema já foi pacificado no âmbito das Turmas Recursais.

Ademais, o sistema processual brasileiro é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo à recorrente, uma vez que a sentença aplicou entendimento que posteriormente foi confirmado pela Turma de Uniformização.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE IRDR. TEMA Nº 13 DO TJMT. SUSPENSÃO DETERMINADA. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ivo Leo Neumann, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso do embargante em Ação Civil Pública por Dano Ambiental. O embargante alega omissão do colegiado quanto à incidência da decisão de admissibilidade do IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema nº 13), que determinou a suspensão de processos versando sobre responsabilidade civil por dano ambiental e cumulação de indenizações. Requer o reconhecimento da omissão, a anulação do acórdão e o sobrestamento do processo, ou, subsidiariamente, a fundamentação da distinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação sobre a decisão de admissibilidade do IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema nº 13); (ii) estabelecer se tal omissão acarreta nulidade do julgamento e impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao não se manifestar sobre a incidência da decisão de admissibilidade do IRDR Tema nº 13, a qual determina, nos termos do art. 982, I, do CPC, a suspensão automática de processos que versem sobre responsabilidade civil por dano ambiental e temas correlatos, como cumulação de indenizações e critérios de quantificação.

Reconhecida a omissão, impõe-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR, pois a matéria discutida nos autos coincide integralmente com a submetida ao incidente, nos moldes do art. 982, I, do CPC.

A nulidade do acórdão é afastada, pois a suspensão prevista no art. 982, I, do CPC, visa assegurar coerência e isonomia decisória, sem invalidar deliberações já proferidas com base em jurisprudência consolidada, inclusive em consonância com os precedentes do STJ (REsp 2.200.069, AREsp 2.376.184 e AREsp 2.699.877) e com as teses provisórias do próprio IRDR Tema nº 13.

Os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante são considerados prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O acórdão que deixa de se manifestar sobre a incidência de decisão de admissibilidade de IRDR com determinação de suspensão de feitos padece de omissão, sanável por meio de embargos de declaração.

A admissão de IRDR com determinação de suspensão automática dos processos impõe o sobrestamento do feito, quando a matéria discutida for idêntica à do incidente.

A suspensão determinada pelo IRDR não invalida acórdãos previamente proferidos em consonância com a jurisprudência consolidada e com as teses provisórias já delineadas no próprio incidente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, 976, 982, 985; CF/1988, art. 225, § 3º; RITJMT, art. 181-H.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069, Rel. Min. Herman Benjamin; AREsp 2.376.184, Rel. Min. Francisco Falcão; AREsp 2.699.877, Rel. Min. Mauro Campbell Marque

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10005923520238110100, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026